Tribunal: TJDFT
Processo: 0709041-79.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DL 911/69. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NOVO ENDEREÇO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A conversão da ação de busca em apreensão em ação executiva é faculdade do credor. Apenas se todas as diligências de localização do bem foram esgotadas é que se torna necessária a conversão para o prosseguimento do processo.
2. Se as diligências não foram esgotadas e havendo requerimento pendente de análise, não pode o juiz extinguir o processo sem resolução do mérito.
3. O Poder Judiciário deve observar e priorizar o princípio da primazia pelo julgamento do mérito (art. 4o do CPC) e da cooperação (art. 6o do CPC).
4. Deu-se provimento ao recurso.